Tribunal: TJDFT
Processo: 0744419-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE SALDO DEVEDOR DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. OBRIGAÇÃO DE EXIBIÇÃO DO DOCUMENTO. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA (ART. 177 DO CC/16). PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O negócio jurídico, objeto da demanda, foi celebrado na vigência do Código Civil de 1916, o qual previa prazo prescricional vintenário para as pretensões relacionadas a obrigações pessoais (art. 177). Na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, já havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional previsto no art. 177 do Código Civil de 1916, razão pela qual deve ser observada, para fins de prescrição, a regra prevista no diploma legal anterior (Código Civil de 1916).
2. O prazo prescricional relacionado a direitos vinculados ao negócio jurídico foi interrompido pelo ajuizamento da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, em 1994. Não há respaldo na alegação do agravante, ao afirmar que não estaria mais obrigado a manter sob sua guarda os documentos relacionados à cédula de crédito rural. Precedentes.
3. Não havendo o trânsito em julgado da sentença exarada na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, em 1994, não se encontra configurada a prescrição da pretensão executiva relativa às diferenças decorrentes de irregularidades na aplicação de índice de correção monetária no mês de março de 1990. Precedentes.
4. No que diz respeito à fixação da multa por litigância de má-fé em 2% (dois por cento) do valor da causa, não há desproporcionalidade na decisão agravada. A fixação se deu em razão da recalcitrância do executado em apresentar a documentação exigida.
5. In casu, o que se depreende do caderno processual na origem é a reiterada apresentação de documentos que não se consubstanciavam nas microfilmagens, senão em tabelas produzidas unilateralmente para as quais, inclusive, já houve manifestação pericial indicando possível manipulação, tal qual tratado por este Órgão colegiado em sede de recurso de apelação anterior.
6. RECURSO DESPROVIDO.